Tribunal: STF
Processo: Rcl 41057
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Gleydson Kleber Soares da Silva, na qual sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo juízo da execução.
    O reclamante relata que “obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto (documentos em anexo)”, mas “a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado” (pág. 2 da petição inicial).
    Diz que, em documento emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária, houve a assunção “de que presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não serão transferidos para unidades corretas de seus títulos judiciais, sob o ilegal e desumano argumento do momento de pandemia” (pág. 4 da petição inicial).
    Daí porque, diante da “situação carcerária do país […], a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS.
    Requer, ao final, liminarmente, o seu envio imediato “para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”. No mérito, pede a “manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação merece prosperar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    No presente caso, a defesa ajuíza a reclamatória com a finalidade de garantir a aplicação da Súmula Vinculante 56, uma vez que o paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, mas estaria recolhido em cela juntamente com detentos do regime fechado, por não existir, na referida Circunscrição, estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime intermediário.
    O Juízo reclamado, em suas informações, registra o seguinte:
    “Este Juízo, em decorrência do grande número de pedidos de concessão de prisão domiciliar e antecipação de progressão de regime, muitos sem fundamentos, viu-se na necessidade de adotar um critério de liberação, sendo realizada a análise caso a caso, levando em consideração todas a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    Ressalte-se, ainda, que, em decorrência do crescente número de processos, do acúmulo excessivo e da escassez de servidores, adotou-se um critério de equidade que pudesse atender a todos os jurisdicionados desta circunscrição, impondo, dessa forma, rigorosa ordem cronológica no processamento dos feitos, no intuito de evitar paralisação de processos daqueles que não têm condições de constituir defesa.
    Assim, qualquer preferência de processos que apresentem pedidos de benefícios, cingiu a postura da ordem cronológica promovendo, andamento em todos os processos, indistintamente, enobrecendo a justiça entre os iguais, em corolário aos princípios fundamentais, garantidos pela nossa Constituição.
    Na data de 08 de abril de 2020, houve indeferimento do pedido de antecipação da pena ao sentenciado, diante da falta de comprovação de que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o ambiente externo.
    De se esclarecer que é corriqueira a inexistência de vagas imediatas no regime intermediário, ante o crescente número de beneficiários que migram do regime fechado (já superlotado), frente a um quadro estacionário de estabelecimentos penais adequados a suportar a demanda.
    Depois, este Juízo não é competente para decidir sobre a liberação de vagas no sistema carcerário, eis que a matéria é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária” (doc. eletrônico 8). 
    Com efeito, o enunciado sumular em questão determina que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Transcrevo as balizas postas no referido leading case:
    “[...]
    No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Dessa forma, a manutenção do reclamante na mesma cela que detentos do regime fechado viola o disposto na Súmula Vinculante 56, além de desestimular o reeducando a continuar sua busca por reinserção na sociedade e no mercado de trabalho.
    Extraio da exposição de motivos do Código Penal que “a progressiva conquista da liberdade pelo mérito substitui o tempo de prisão como condicionante exclusiva da devolução da liberdade”. 
    Saliento, ainda, que o compartilhamento de cela entre apenados que cumprem pena no regime fechado com aqueles que progrediram ao semiaberto e possuem liberação para o trabalho extramuros pode causar um grave problema de segurança, tanto para o preso empregado em estabelecimento comercial, quanto para a administração prisional. É que, por ter permissão de entrar e sair do estabelecimento prisional com certa rotina, poderá o preso em regime semiaberto ser obrigado a levar e trazer objetos, informações ou até mesmo ordens de dentro para fora do presídio e vice-versa.
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator